Tribunal: TJES
Processo: 5000355-58.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000355-58.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR SEVERINO DE SOUSA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000355-58.2022.8.08.0032

RECORRENTE: VALMIR SEVERINO DE SOUSA

RECORRIDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVA DE EXTENSÃO GRATUITA DE REDE ELÉTRICA. VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA PROPRIEDADE RURAL. NÃO APLICAÇÃO DO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO PELA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AUSENTE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que é proprietária de parcela de imóvel rural localizado em Mimoso do Sul/ES, e que para ter acesso à energia elétrica em sua residência foi necessário instalar um padrão elétrico na propriedade vizinha, o que eleva a medição do consumo e provoca avarias em eletrodomésticos.

O requerente discorre que fez um requerimento de extensão de rede para instalação de energia elétrica em sua propriedade pelo Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica “Luz para Todos”, uma vez que se enquadra no grupo de pessoas de baixa renda, mas a requerida teria feito um orçamento na monta de R$ 7.555,24 (sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) para a instalação.

Aduz que exigir o pagamento desse valor viola a gratuidade prevista pelo Programa “Luz para Todos” e que estaria recebendo tratamento desigual em relação a vizinhos que tiveram a obra de instalação executada de forma gratuita pela concessionária de energia elétrica requerida, além de ter julgamento em que pleito semelhante ao seu foi procedente.

Requereu assim a condenação da requerida à instalação da extensão da rede elétrica na propriedade da parte autora de forma gratuita, bem como o pagamento de danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedente a exordial, reconhecendo que inexistiu falha na prestação de serviço pela EDP.

Nas razões recursais, a parte recorrente requer o benefício da gratuidade de justiça, e argumenta pela falha na prestação de serviço pela requerida, pois estaria conferindo tratamento desigual ao recorrido que não obteve êxito na instalação gratuita da rede elétrica.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelo recorrente, haja vista a comprovação de seu estado de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso pois, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço.

E, de fato, após cuidadoso exame dos autos, verifico que a EDP trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que: 1) foi constatado já haver ponto elétrico na propriedade; e 2) a extensão da rede elétrica já instalada não é abrangida pela gratuidade do Programa “Luz para Todos”, sendo devida a contraprestação pelo consumidor.

Nesse ponto, destaco que, mesmo intimado para rebater as alegações trazidas pela requerida em sede contestatória, a parte autora permaneceu omissa,
não
sendo suas alegações sustentadas na exordial ou nas razões recursais suficientes para cumprir com o ônus disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil de demonstrar minimamente suas alegações, mesmo que faça jus à inversão do ônus probatório.

É o que se entende: "
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

É o que restou reconhecido, inclusive, na r. sentença impugnada. Quanto ao ponto:

À sombra dessa premissa, mesmo que se comprove a vinculação do autor a cadastro único para programas sociais do governo federal e ser a propriedade ser enquadrada como rural, é cediço que o acesso aos benefícios da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, visando ao desenvolvimento energético dos Estados e universalização do serviço de energia elétrica depende de uma análise casuística prévia.

Verifica-se das informações inseridas na contestação acostada pela empresa ré – não oportunamente impugnadas ou ilididas pela parte autora – que para a o atendimento da solicitação do consumidor, mostra-se necessária a execução de obras de extensão de rede, que demandam ônus à parte interessada.

Nesse passo, de acordo com o artigo 42 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, exige-se a participação financeira do consumidor, posto que que a extensão gratuita se vincula às propriedades ainda não universalizadas, (Art. 40 da 414/2010).

Depreende-se da peça de oposição “após a conclusão da análise e comparecimento dos técnicos da EDP em campo, constatou-se que a propriedade em questão já possui atendimento de energia elétrica, através do transformador que se encontra dentro da propriedade, sendo aparelho responsável pelo fornecimento do primeiro ponto”.

Esclarece ainda a requerida: “este sentido, com base no no que dispõe os artigos 40 a 48 (que não menciona a necessidade de enquadramento do programa “Luz para todos”), da Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como os artigos da atual Resolução 1.000/2021 da ANEEL, foi compreendida a necessidade de realização de obra de extensão de rede, com envio de orçamento estimado ao consumidor, no valor de R$ 7.555,24 (sete mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), com base nos dados da propriedade. Contudo, logo após a prestação de informações e envio de orçamento, não houve qualquer manifestação do Autor junto a Concessionária. Dito isso, fato é que a instalação a ligação nova na forma pretendida pelo Autor, NÃO abarca a gratuidade que seria permitida pelas supracitada”.

Decerto, colhe-se da legislação de regência, o devido embasamento da concessionária quando da confecção do orçamento para a realização do serviço, tendo em vista não se tratar o caso dos autos, da hipótese de isenção resguardada pelo Decreto nº 4.873/03 com alterações promovidas pelo Decreto nº 9357/2018. Trata-se proceder resguardado pelo princípio da legalidade.

Inclusive, repise-se, confrontada pela informação de que o eventual atendimento de seu pleito demandaria complementação de documentação/informações prestadas pelo interessado, a parte autora quedou-se inerte, pugnando pelo julgamento imediato do feito. Pertinente atentar para o fato de que incumbiria ao autor identificar seu enquadramento às hipóteses dos artigos 40 e 41 da Resolução 414 da ANEEL.

Inclusive, em ocasiões semelhantes em que foi constatado que já havia rede elétrica instalada na propriedade, decidiu-se pelo não cumprimento dos requisitos para inserção no Programa “Luz para Todos”, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA - INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - PROGRAMA LUZ PARA TODOS - REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS - MAIS DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA NA MESMA PROPRIEDADE - EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - CONDUTA ANTIJURÍDICA NÃO CONFIGURADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O direito fundamental da parte ao devido processo legal, do qual desdobra o direito à produção probatória, não é absoluto, encontrando limites de exercício no próprio ordenamento jurídico. A lei processual civil pátria permite ao Magistrado conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, se entender pela desnecessidade da produção de outras provas, além das já existentes nos autos, conforme dicção do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - "LUZ PARA TODOS, destinou-se"a propiciar o atendimento com energia elétrica à parcela da população do meio rural que não possua acesso a esse serviço público".
A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL prevê, em seu art. 104, a gratuidade de conexão para os que ainda não possuem energia elétrica, ou outra unidade consumidora na mesma propriedade. Havendo ponto de unidade consumidora de energia elétrica no imóvel do requerente, a instalação do segundo ponto pode ser objeto de contraprestação, uma vez que descaracterizado o elemento necessário à gratuidade do acesso ao serviço, qual seja, a ausência de outra conexão.
(TJ-MG - AC: 50005215420228130775, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 30/03/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÁREA RURAL INTEGRANTE DE PROPRIEDADE COM INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE - PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO USUÁRIO - LEGALIDADE - ART. 42, DA RESOLUÇÃO nº 414, ANEEL - PROVIMENTO.
Nos termos do artigo 40, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, a concessionária deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida. Uma vez demonstrada que a área ocupada pela autora é parte integrante de imóvel já atendido pela CEMIG, legítimo o condicionamento do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de contribuição financeira pelo usuário, consoante disposto no artigo 42, da Resolução
. v.v. APELAÇÃO CÍVEL - ENERGIA ELÉTRICA - UNIVERSALIZAÇÃO - LUZ PARA TODOS - POPULAÇÃO RURAL - REQUISITO - COMPROVAÇÃO - PRAZO - EXECUÇÃO DAS OBRAS - DILAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - "LUZ PARA TODOS" - destina-se à parcela da população do meio rural, que atenda a certos requisitos, para famílias residentes na área rural que ainda não tenham acesso ao serviço público da energia elétrica - De acordo com o art. 88, da Resolução nº. 1000/2021 da ANEEL afigura-se razoável a fixação do prazo de 180 dias para o cumprimento da obrigação, diante da natureza essencial do fornecimento de energia elétrica. (TJ-MG - AC: 10000222923401001 MG, Relator: Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023)

Em continuidade, embora o recorrente afirme estar recebendo tratamento desigual em relação à propriedade vizinha que teve a instalação elétrica arcada integralmente pelos recursos do referido Programa (carta de aceite da EDP anexa à exordial) e que os autos nº 5000037-51.2017.8.08.0032 (sentença e acórdão anexos à inicial) teriam reconhecido pedido semelhante ao aqui presente, verifico que
não
houve demonstração concreta pela parte recorrente da similitude de sua situação jurídica (negativa administrativa quanto à extensão da rede elétrica gratuita) com os casos que trouxe.

Dessa forma, não é possível aferir violação ao princípio da isonomia com os dados que constam nos autos, por conta da precariedade das alegações autorais que não comprovou a semelhança fático-jurídica entre o seu pleito e os demais.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)